Tribunal: STF
Processo: RE 75237
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
EMENTA" PREVIDENCIA SOCIAL. AVISO PREVIO. O PAGAMENTO EM DINHEIRO DE
AVISO PREVIO, DEVIDO PELA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, TEM
CARÁTER INDENIZATORIO E NÃO SE CONFUNDE COM O SALARIO, NELE NÃO
INCIDINDO, PORTANTO, AS CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA. EXEGESE DO PAR
1 DO ART. 487, DA CONS. DAS LEIS DE TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.